Tribunal: STF
Processo: HC 245555
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator indeferiu o pedido liminar no Habeas Corpus nº 940.510/PI (e-doc. 13).



    2. Consta dos autos que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, em 21/10/2022, pela suposta prática dos delitos dos arts. 157, § 3º, e 121, § 2º, incs. V e VII, c/c o 14, inc. II, e 329, §1°, todos do Código Penal (latrocínio, homicídio qualificado tentado e resistência) (e-doc. 11). 



    3. Em 06/04/2024, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, requerendo a revogação da custódia preventiva por excesso de prazo na formação da culpa. Em decisão liminar, o Desembargador Relator reconheceu o excesso de prazo da instrução e afastou a prisão preventiva, impondo ao paciente, entre outras medidas cautelares, o monitoramento eletrônico e o recolhimento domiciliar no período noturno (e-doc. 2).



    4. Ao julgar o mérito da impetração, o Tribunal estadual denegou a ordem em habeas corpus e revogou a liminar anteriormente deferida, tendo constatado o descumprimento das medidas cautelares impostas (e-doc. 3).  



    5. Contra essa decisão, formalizou-se o mencionado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça.



    6. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a ilegalidade da custódia por excesso de prazo na formação da culpa. Aduz que o paciente está preso há quase dois anos. Salienta que, conforme reconhecido pelo próprio Tribunal de origem, o excesso de prazo na instrução se deve exclusivamente à desídia estatal. Argumenta que o descumprimento das medidas cautelares se deu por necessidade imperiosa de atendimento médico. 



    7. Requer, em âmbito liminar e no mérito, não seja expedido mandado de prisão em desfavor do paciente até o julgamento final da impetração no STJ.



    É o relatório.  



    Decido.



    8. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o Ministro Relator, no STJ, indeferiu o pedido liminar.  



    9. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.  



    10. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar, em análise perfunctória, a ausência de ilegalidade manifesta, solicitando informações ao tribunal de origem. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    11. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator